Tribunal: TCU
Processo: 044.755/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4420/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.755/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Junior Rasquinha (XXX.990.920-XX); Carla Barbosa (XXX.813.040-XX); Cristiana dos Santos Aquistapace (XXX.961.800-XX); Daisy Aparecida Santos Pereira (XXX.112.930-XX); Daniela Moura Domingues (XXX.832.590-XX); Elder Ismael Gewehr (XXX.334.990-XX); Eliane Regina dos Santos de Lima (XXX.963.130-XX); Elissandra Gil Dalemberg (XXX.248.290-XX); Fernanda Fink Reis (XXX.111.030-XX); Fernanda Sales Rodrigues Steinbach (XXX.494.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.